Tribunal: STF
Processo: ARE 1260109
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de sentença - R. decisão que autorizou o aditamento do precatório anterior para fins de complementação do depósito, sem a necessidade de expedição de novo precatório - Cabimento - Precatório que não foi integralmente quitado, bastando tão somente a expedição de ofício ao DEPRE para a complementação do pagamento Ausência de infringência à nova sistemática instituída pela EC n. 62/09 - Entendimento jurisprudencial - Recurso improvido.” (eDOC 3, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 8º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que a expedição de precatório complementar apenas pode ocorrer quando a insuficiência de depósito derivar de erros materiais ou aritméticos, não podendo, entretanto, ocorrer a expedição de ofício requisitório complementar se a diferença apurada relacionar-se a critério ou a índice de atualização. (eDOC 5, p. 8)
    É o relatório.
    Decido. 
    O caso dos autos é mais um de precatório anterior à Constituição de 1988, processado segundo as disposições do art. 33 do ADCT, em que, após o depósito da última parcela, encontrou-se substancial diferença entre o valor pago e o originalmente requisitado, devida à alta inflação e longa extensão do período.
    O Tribunal de Justiça de São Paulo buscou equacionar tais diferenças pela expedita via da expedição de precatório complementar, segundo o art. 336, V, de seu regimento interno, impugnado pelo Governador do Estado na ADI 2.924. Em seu julgamento, esta Corte assentou que a determinação de novo pagamento, com base no mesmo precatório (o também chamado “precatório complementar”), seria cabível apenas em algumas poucas situações bem determinadas; ordinariamente, as diferenças deveriam ser objeto de nova execução, em que se expediria novo requisitório. Transcrevo sua ementa:
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO COMPLEMENTAR: NOVO PRECATÓRIO. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inciso V do art. 336. CF, art. 100. Interpretação conforme sem redução do texto. I. - Dispõe o inciso V do art. 336 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que "para pagamentos complementares serão utilizados os mesmos precatórios satisfeitos parcialmente até o seu integral cumprimento". Interpretação conforme, sem redução do texto, para o fim de ficar assentado que "pagamentos complementares", referidos no citado preceito regimental, são somente aqueles decorrentes de erro material e inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado. II. - ADI julgada procedente, em parte”. (ADI 2.924, rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2007)
    Diante da controvérsia entre o Tribunal de Justiça de São Paulo e as Fazendas Públicas de seu foro quanto à inteligência do que então determinado, geradora de milhares de recursos extraordinários, esta Corte submeteu à sistemática da repercussão geral o tema 266, cujo paradigma é o RE-RG 605.481, rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2010. Transcrevo sua ementa:
    “Expedição de precatório complementar. Necessidade de citação da Fazenda Pública. Ratificação da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte. Existência de repercussão geral”.
    Da leitura dos precedentes apontados na decisão do paradigma, fica claro que a exigência de nova citação da Fazenda Pública não se restringe ao ato processual, mas ao estabelecimento de nova relação processual, em que se expedirá nova requisição e se situará o devedor em nova posição na fila dos credores.
    Todavia, o Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou que as diferenças deveriam ser saldadas por precatório complementar. Nesse sentido, extraem-se os seguintes trechos do acórdão impugnado:
    “No que tange à complementação do depósito, há que se notar que há três situações diversas que podem ocorrer no cumprimento dos precatórios. 
    A primeira, ocorre quando há diferença de simples atualização monetária ou de juros de mora, que eram devidos quando fora realizado o pagamento do precatório original, mas não foram nestes incluídos, fato que gera um depósito insuficiente. Ou seja: a Fazenda devedora deveria depositar uma determinada quantia, porém, depositou o seu valor em montante inferior ao efetivamente devido em razão da desconsideração da atualização monetária e juros moratórios devidos no período. 
    Em tais situações o depósito é considerado “insuficiente”, cabendo a expedição de precatório complementar em razão da insuficiência do depósito, o qual se agrega ao primeiro requisitório já expedido a fim de que seja mantido o seu número de ordem original, sem alterar a localização do credor na lista dos precatórios, uma vez que o seu valor diz respeito a este. 
    Por isso, em tais casos, não há necessidade da expedição de novo requisitório, com o cancelamento do primeiro, a fim de que se efetue o pagamento de saldo remanescente do valor devido, nos termos do que estabelece o art. 268, VI c.c. VII, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis (...)”. (eDOC 3, p. 3)
    “A questão ora sub judice encontra-se inserida na primeira hipótese. 
    Com efeito, o precatório já possui uma numeração inicial, sendo o caso de insuficiência do depósito em razão de diferença de juros moratórios, os quais não foram incluídos pela agravada por equívoco, situação em que a simples expedição de ofício ao DEPRE para seu pagamento não infringirá a nova sistemática instituída pela Emenda Constitucional n. 62/09”. (eDOC 3, p. 7)
    Equivoca-se, todavia, o Tribunal Paulista, pois a decisão da ADI 2.924 ou a solução da controvérsia do tema 266 do Plenário Virtual não excepcionaram da necessidade de expedição de novo precatório as diferenças relativas à incidência ou à taxa de juros. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica em reconhecer que o saldo devedor do precatório, fora das estritas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição do índice legal de atualização, deve ser quitado sempre pela expedição de novo precatório.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO EM RAZÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não se exclui da sistemática do precatório o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE-AgR 1065437, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, rel. Min. Carlos Velloso. II – A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 722.803 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014) 
    Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC) e determinar a expedição de novo precatório.
    Sem custas e sem honorários.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente